Tribunal: TJMT
Processo: 1018400-62.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018400-62.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CRISTHIANE SANTANA ALVES - CPF: 984.423.681-91 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO), C. S. ALVES - CNPJ: 08.848.729/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Vandymara G. R. Paiva Zanolo.)

EMENTA:

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – BLOQUEIO DE VALORES NA CONTA BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE LIMITADA A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Nos termos do entendimento do STJ:
“(...)
reveste-se (...) de impenhorabilidade a quantia de até quarenta
salários
mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com
as circunstâncias do caso concreto (inciso X)
”. (REsp n. 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014).

2.
Diante da ausência de prova para a apreciação desta matéria, faz-se necessária a dilação probatória, meio impróprio ao rito sumário do agravo de instrumento e da exceção de pré-executividade

3. Tendo em vista que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla que o exame do agravo interno, julga-se prejudicado esse recurso, mormente quando discutem a mesma matéria de mérito.

4. Recurso conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE AGRAVO POR INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS RECURSAIS
”, interposto por
CRISTHIANE SANTANA ALVES
,
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Fabrício Sávio da Veiga Carlota, na Execução Fiscal n.o 0001867-51.2011.8.11.0037, cujo trâmite ocorre na Quarta Vara Cível de Primavera do Leste, MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, nos seguintes termos (ID. 122832746 – autos n.o 0001867-51.2011.8.11.0037):

“
Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL movida pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de CRISTHIANE SANTANA ALVES, devidamente qualificados nos autos.

No ID no 113751433, foi feito bloqueio de ativos financeiros na conta bancária da parte executada.

A parte executada, no ID no 115869368, apresentou pedido de cancelamento da constrição, sob o argumento de que se trata de verba impenhorável.

A parte exequente manifestou-se no ID no 118478996, alegando que a parte executada não logrou êxito em comprovar a impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta corrente.

É o relatório.

Fundamento e decido.

No caso
sub judice
, a parte exequente alega que os valores bloqueados em sua conta bancária decorre de verba salarial, portanto impenhoráveis, tendo em vista seu caráter alimentar.

Entretanto, analisando os autos, em que pese a exequente ter comprovado o recebimento de salário na conta que houve a penhora de valores, verifica-se que há movimentações de recebimentos, de modo que não resta comprovada a impenhorabilidade, nos termos do art. 833 do Código de Processo Civil.

Destarte, o ônus probatório a respeito da impenhorabilidade, recai, com exclusividade, sobre a parte executada, nos termos do art. 854, § 3o, do Código de Processo Civil.

O entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA VIA BACEN-JUD – EXISTÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS CO-RESPONSÁVEIS – CONSTANTES DA CDA – NÃO OBJETO DA DECISÃO – NÃO CONHECIMENTO SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRESCRIÇÃO – AFASTADA – IMPENHORABILIDADE DOS VALORES BLOQUEADOS – NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. 1. Perfeitamente válida a penhora de valores, via BACEN-JUD, precedida de citação por carta enviada ao endereço do devedor, não importando o recebimento desta por terceiros. 2. A ausência de responsabilidade dos sócios, constantes da CDA, não foi objeto de análise pelo julgador singular, o que obsta o seu conhecimento em grau recursal, sob pena de supressão de instância. 3. Não há falar-se em prescrição se da data da constituição definitiva do crédito e a interposição da ação, não decorreu o prazo de 5 (cinco) anos. 4. Ausente a comprovação da natureza salarial das verbas bloqueadas, a impenhorabilidade destas deve ser afastada. 5. Recurso desprovido. Decisão mantida. (N.U 1008374-44.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/10/2020, Publicado no DJE 19/10/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –PENHORA VIA BACEN-JUD - VERBA DE NATUREZA SALARIAL - NÃO COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não comprovado pelo devedor que a conta bancária em que efetivado o bloqueio eletrônico é utilizada para a percepção dos rendimentos provenientes do exercício de sua atividade laboral e, portanto, que o valor nela penhorado possui natureza salarial, encontrando-se acobertado pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, revela-se escorreito o indeferimento do pedido de desbloqueio da importância e a confirmação da penhora realizada via sistema Bacen-Jud. (N.U 1019034-63.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - BLOQUEIO DE VALORES VIA SISTEMA BACENJUD - PROVENTOS ORIUNDOS DO AUXILIO EMERGENCIAL - ORIGEM NÃO COMPROVADA - ÔNUS DO EXECUTADO - IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA - CONSTRIÇÃO JUDICIAL - POSSIBILIDADE - O art. 854,§ 3o do CPC dispõe que é ônus do próprio executado comprovar a impenhorabilidade dos valores. Não tendo o executado comprovado que os valores objeto de constrição judicial correspondem aos proventos oriundos do auxilio emergencial, revela-se cabível o bloqueio, porquanto não demonstrado o caráter alimentar da verba constrita. (TJ-MG - AI: 10000205806698001 MG, Relator: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 12/05/2021, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2021).

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
REJEITO
o pedido vertido na exceção de pré-executividade.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito
”.

A parte agravante,
por meio de curadoria especial exercida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
alega, em síntese
, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada ao argumento de que a impenhorabilidade salarial não pode ser relativizada e que apresentou documentos suficientes para comprovar o bloqueio supostamente indevido.

Narra que:
“(...) ainda que parte dos valores se encontra em conta corrente, apesar de mencionar conta poupança, aplicável também ao caso de conta corrente desde que não ultrapasse o limite legal (...)”
.

Ressalta, também, que o bloqueio realizado lhe causa dificuldade para a manutenção de suas necessidades básicas e de sua filha.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“(...)

A) SEJA CONHECIDO, REGULARMENTE PROCESSADO ESTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, por possuir os pressupostos de admissibilidade, objetivos

e subjetivos, a fim de,
LIMINARMENTE, EM ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL
(efeito ativo), revogue a decisão do Juízo
a quo
, para o fim de determinar o desbloqueio do valor de sua renda salarial, impedindo novos bloqueios.

B) No
Mérito
, seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, assegurando o desbloqueio dos valores, tendo em vista a impenhorabilidade do mesmo.

(...)
”.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido, consoante a decisão proferida no ID. 178615684.

Dessa decisão, a parte agravante interpôs o recurso de agravo interno, no qual pede a reconsideração (ID. 180695157).

Instada a manifestar-se, a parte agravada apresentou contrarrazões aos dois recursos (ID. 184413176 e 184413195), por via das quais pugna pelo desprovimento deles.

Dispensa-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conforme a Súmula n.o 189, STJ.

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures,
trata-se de “
RECURSO DE AGRAVO POR INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS RECURSAIS
”, interposto por
CRISTHIANE SANTANA ALVES
,
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
Fabrício Sávio da Veiga Carlota
, na Execução Fiscal n.o 0001867-51.2011.8.11.0037, cujo trâmite ocorre na Quarta Vara Cível de Primavera do Leste
,
MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada
(ID. 122832746 – autos n.o 0001867-51.2011.8.11.0037).

Inicialmente, mister se faz destacar que, no âmbito do recurso de agravo de instrumento, é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, uma vez que restrito ao exame do acerto, ou não, da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Outrossim,
ressalta-se que a exceção de pré-executividade é um incidente processual com fundamento doutrinário e jurisprudencial justamente para as hipóteses excepcionais e restritas, disponível ao executado como meio de defesa atípica para discutir matérias de ordem pública, suscetíveis de ocasionar a nulidade, cuja apreciação efetua-se de ofício (como pressupostos processuais, condições da ação, vícios objetivos, decadência, prescrição),
desde que não exija dilação probatória
.

É o que descreve a Súmula n.o 393, do Superior Tribunal de Justiça:
“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

D
o exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que a ação executiva (n.o 0001867-51.2011.8.11.0037)
versa acerca da CDA n.o 9581/2009, no valor total de R$ 2.301,51 (dois mil e trezentos e um reais e cinquenta e um centavos),
ajuizada em 25.03.2011 e, no dia 16.05.2011, proferido o despacho de citação da parte executada para pagamento da dívida.

Após o trâmite do feito, deferido o pedido de penhora
on-line
(ID. 113352463 – 29.03.2023).

Tendo sido bloqueada a importância de R$ 383,67 (trezentos e oitenta e três reais e sessenta e sete centavos) (ID. 113647552), a parte agravante/devedora apresentou exceção de pré-executividade com pedido liminar, aduzindo, em suma, a impenhorabilidade dos valores.

Contudo, a tutela antecipada foi indeferida e, contra essa decisão, interposto o presente agravo de instrumento, em que discorridos os argumentos já abordados no relatório.

No tocante à alegada impenhorabilidade dos valores bloqueados, importante evidenciar que o Superior Tribunal de Justiça conclui da seguinte maneira:

“(...)

reveste-se (...) de impenhorabilidade a quantia de até quarenta
salários
mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com
as circunstâncias do caso concreto (inciso X)”
.
(REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014).

Não se olvida que o artigo 832, do CPC, estabelece que não estão sujeitos à execução os bens considerados, pela Lei, como impenhoráveis ou inalienáveis e, nessa sintonia, dispõe o inciso IV, do artigo 833, do
Códex
:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ;

(...)”.

Todavia, conquanto seja admitido que os valores até 40 (quarenta) salários mínimos nas contas e fundos de investimentos não são passíveis de constrição, a parte devedora deverá demonstrar que a quantia bloqueada é necessária à manutenção de sua dignidade, situação que, na hipótese, justificaria a impenhorabilidade por desproporcionalidade ou inadequação.

Nos termos do artigo 854, § 3.o, do CPC:

“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

(...)

§ 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

(...)”.

Nesse assunto:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL –EXECUÇÃO FISCAL – BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS –
IMPENHORABILIDADE – AVERIGUAÇÃO DA NECESSIDADE PARA A MANUTENÇÃO DIGNA DO EXECUTADO E DE SEUS DEPENDENTES
– ENTENDIMENTO PROFERIDO NO ERESP 1.582.475/MG – RETORNO DOS AUTOS – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que determinou o bloqueio de R$ 23.328,13 (vinte e três mil, trezentos e vinte e oito reais e treze centavos), em 4/12/2018. No Tribunal de origem, a decisão foi reformada, para determinar o desbloqueio dos ativos financeiros, ao argumento de que a jurisprudência do STJ admite a impenhorabilidade de ativos financeiros depositados em conta poupança, conta corrente, aplicação financeira/fundos de investimento e papel moeda até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

II - O agravante limita-se a tecer ilações genéricas a respeito do padrão de vida médio de uma entidade familiar na sociedade brasileira, bem como sobre a impossibilidade de se afetar um benefício previdenciário da ordem de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) mensais, sem trazer argumentos capazes de rever o posicionamento anterior.

III - O fato é que, repita-se, o Superior Tribunal de Justiça, no momento do julgamento do EREsp n. 1.582.475/MG, assentou o entendimento de que
só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes
(EREsp 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018.) IV - Agravo interno improvido”. (AgInt no REsp n. 1.933.159/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.) (grifei).

No caso
sub examen
, não há prova de que a quantia bloqueada (R$ 383,67 – trezentos e oitenta e três reais e sessenta e sete centavos) se trata da reserva financeira da parte executada/agravante, inexistindo informação sobre o tipo da conta atingida pelo bloqueio judicial.

Com efeito, bem delineou o juízo
a quo
, ao salientar que:
“(...) em que pese a exequente ter comprovado o recebimento de salário na conta que houve a penhora de valores, verifica-se que há movimentações de recebimentos, de modo que não resta comprovada a impenhorabilidade, nos termos do art. 833 do Código de Processo Civil”
.

Assim, diante da ausência de prova para a apreciação desta matéria, faz-se necessária a dilação probatória, meio impróprio ao rito sumário do agravo de instrumento e da exceção de pré-executividade, motivo pelo qual é inevitável a manutenção do bloqueio, porquanto nebulosa a alegada impenhorabilidade.

Ademais, conforme mencionado, a parte agravante interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática que indeferiu a antecipação da tutela recursal (ID. 180695157), pretendendo sua reconsideração.

Nessa ocasião, considerando o julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a perda de objeto do agravo interno.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO - ASSISTÊNCIA À SAÚDE — COMPETÊNCIA — INDEFERIMENTO DE

EFEITO SUSPENSIVO — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÕES DE SAÚDE – INFANTE - COMPETÊNCIA DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No. 9/2019 – IMPOSSIBILIDADE - JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

O Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (Resolução TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico no 10545, de 30 de julho de 2019), e estabeleceu que as ações que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor da referida Resolução, continuariam a tramitar nos juízos em que se encontravam, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a ofensa a legislação federal com entendimento para a não atribuição de competência exclusiva à 1a Vara de Várzea Grande/MT para processar e julgar ações que versem sobre direito de Saúde, principalmente nas ações em que a parte for infante.

O artigo 52, parágrafo único, do CPC, ao dispor que, se o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, ou no de situação da coisa ou, ainda, na capital do respectivo ente federado, o que prioriza, sem dúvida, a comodidade dos cidadãos, oferecendo-lhes privilégio de opção, não devendo, portanto, o ato normativo interno do Tribunal, afastar essa possibilidade de escolha, sob pena de detratar a inafastabilidade da jurisdição e o acesso democrático à Justiça. Precedentes do STJ. (N.U 1024509-97.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021)”. (Grifei).

AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

Diante do julgamento do recurso de apelação que a este agravo estava atrelado, deve-se reconhecer a perda do objeto, diante da falta superveniente de interesse recursal
”. (N.U 1018387-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022)”. (destaquei).

Convém reforçar que o julgamento do agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla que a do agravo interno, mormente quando ambos versam sobre a mesma matéria.

Levando em conta a apreciação do agravo de instrumento, conclui-se que desaparece o interesse recursal, razão pela qual o agravo interno encontra-se prejudicado.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão objurgada.

Consequentemente, julgo PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024